Tribunal: STF
Processo: ARE 1410960
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA DAS RECLAMADAS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRESCRIÇÃO BIENAL. MARCO INICIAL. EXTINÇÃO DO REGISTRO NO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA. CANCELAMENTO DA OJ 384 DA SBDI-1 DO TST. (RECURSO DA PRIMEIRA RECLAMADA E DA QUARTA RECLAMADA). 1. Aprovado, pelo Pleno deste Tribunal, na sessão extraordinária do dia 14.09.2012, o cancelamento da OJ 384/SDI-I/TST, firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação ao trabalhador avulso portuário, só há falar em incidência da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal nas hipóteses em que extinto o seu registro no Órgão Gestor de Mão de Obra. 2. Não havendo notícia acerca de eventual extinção do registro dos reclamantes no OGMO, não há falar em prescrição bienal. Precedentes. 3. Óbice do artigo 896, § 4º, da CLT e da Súmula nº 333. Recurso de revista não conhecido, no tema. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO. ATUAÇÃO EM TERMINAL PRIVATIVO. ADICIONAL INDEVIDO. (RECURSO DA PRIMEIRA RECLAMADA E DA QUARTA RECLAMADA; RECURSO DA SEGUNDA RECLAMADA E DA TERCEIRA RECLAMADA; RECURSO DA QUINTA RECLAMADA) 1. Compreendeu o Tribunal Regional que o adicional de risco é devido ‘a todos os trabalhadores portuários, indistintamente, considerando-se a presunção legal de existência de risco no local de serviço’. Nesse contexto, manteve o deferimento do adicional de risco portuário a trabalhador portuário avulso, embora se trate de serviço desempenhado em porto privativo. 2. A decisão do Tribunal Regional, contudo, vai de encontro com a jurisprudência firmada por esta Corte na OJ 402/SBDI-1/TST, segundo a qual ‘O adicional de risco previsto no artigo 14 da Lei nº 4.860, de 26.11.1965, aplica-se somente aos portuários que trabalham em portos organizados, não podendo ser conferido aos que operam terminal privativo’. 3. Assim, resta configurada a ofensa ao art. 14 da Lei 4.860/65. Recursos de revista conhecidos e providos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. Diante da improcedência dos pedidos da reclamatória, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento do reclamante. Exame prejudicado” (fls. 1-2, e-doc. 49).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para esclarecimentos (e-doc. 69).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. XXXIV do art. 7º da Constituição da República. 



    Salienta que “o v. acórdão do C. TST declarou a improcedência do pedido de pagamento de adicional de risco para trabalhador portuário avulso, ao fundamento de que o direito somente alberga servidores e empregados celetistas permanentes de administrações de portos, que teriam deixado de receber o adicional” (fl. 6, e-doc. 73).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal ao fundamento de que “a parte recorrente interpôs, concomitantemente, recurso de embargos (fls. 3153/3164) e recurso extraordinário (fls. 3166/3177), insurgindo-se contra o mesmo capítulo – Adicional de Risco – Trabalhador Portuário Avulso – constante do acórdão turmário (3090/3107 e 3148/3151)” (fl. 8, e-doc. 128).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante enfatiza que “não há que se falar em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o recurso de embargos previsto no art. 894, da CLT tem por escopo legal a uniformização jurisprudencial do âmbito do C. TST, e não analisar, em hipótese alguma, violação ao Texto Constitucional” (fl. 5, e-doc. 130).



    Salienta que “a discussão gira em torno de o adicional de risco portuário instituído pelo artigo 14, da Lei nº 4.860/65, ser devido aos trabalhadores portuários avulsos, tese do recorrente, ou apenas aos servidores e empregados (com vínculo empregatício permanente) de administradoras de portos, posicionamento jurídico do C. TST, representado pelo v. acórdão recorrido, complementado por outro em sede de declaratórios” (fl. 8, e-doc. 130).



    Assevera que “o recorrente é trabalhador portuário avulso e presta seus serviços nos Portos Organizados de Salvador e Aratu, que estão sob a administração pública (exigência do artigo 33, da Lei n.º 8.630/93, sendo exercida no caso pela Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA), razão porque sua prestação de serviços é, hoje, gerida pelo Órgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso dos Portos Organizados de Salvador e Aratu – OGMOSA” (fls. 14-15, e-doc. 130).



    Pede que “o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar o v. acórdão do C. TST, face à repercussão geral das matérias e às violações constitucionais alegadas e, em decorrência, seja julgado procedente o pedido inicial de pagamento do adicional de risco portuário e seus reflexos, por ser de Direito. (...) Por todo o exposto, o agravo merece ser conhecido e provido para afastar o óbice da Súmula 281, desse E. STF e a r. decisão agravada ser reformada, decorrendo daí a admissão, conhecimento e processamento do recurso extraordinário” (fl. 17, e-doc. 130).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Compulsando os autos, observa-se que a parte recorrente interpôs, concomitantemente, recurso de embargos (fls. 3153/3164) e recurso extraordinário (fls. 3166/3177), insurgindo-se contra o mesmo capítulo – ADICIONAL DE RISCO – TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – constante do acórdão turmário (3090/3107 e 3148/3151).



    (...) consoante o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade, para cada decisão judicial cabe apenas um recurso, próprio e adequado, sendo vedada a interposição simultânea, ou cumulativa, de dois ou mais recursos pela mesma parte, de modo que é inadmissível o recurso extraordinário quando interposto de forma concomitante com outro” (fl. 8, e-doc. 128).



    O agravante interpôs simultaneamente os embargos do inc. II do art. 894 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e o recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    Este Supremo Tribunal assentou que a interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho não caracteriza exceção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Incide na espécie a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ART. 894, II, DA CLT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.399-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2022). 



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando ‘houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei’ (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese — a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos —, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário” (ARE n. 883.782-AgR-segundo, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.10.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.274.185-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    No mesmo sentido a decisão monocrática por mim proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.322.048/DF (DJe 25.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de novembro de 2022.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora